Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO NÃO ASSINADO. EXTRATOS COM INDICAÇÃO DE ENCARGOS, MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A FORMAR CONVENCIMENTO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DISPENSABILIDADE. VÍCIO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Conquanto deva indicar o quantum debeatur, não se exige nenhuma formalidade para a formação da prova escrita apresentada para subsidiar a ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC.
3. A apresentação de instrumento negocial sem assinatura do devedor não é capaz de macular a validade do processo monitório, sobretudo quando acompanhado de outros documentos que discriminam os encargos cobrados, a movimentação dos empréstimos e a evolução da dívida, que conjuntamente, são suficientes para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Inépcia da inicial não verificada.
4. Apelação conhecida e desprovida.